Tribunal: STF
Processo: Rcl 21241
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. REINTEGRAÇÃO DE EX-EMPREGADO DA CAIXEGO. ANISTIA PELA LEI ESTUDAL 17.916/2012. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA.



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não tem a necessária relação de pertinência estrita com o parâmetro de controle indicado pelo agravante. 



    2. O acórdão prolatado na ADI-MC 3395 não alcança as causas instauradas que tem como objeto a reintegração de ex-empregado em decorrência de lei que concede anistia.



    3 Agravo regimental a que se nega provimento.